Tribunal: TJSP
Processo: 2082230-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não carctewrizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082230-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GRAZIELLA
DOS
SANTOS
DIAS
e
Paciente
FERNANDO
PINHEIRO
CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46113
HABEAS CORPUS No 2082230-70.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTI
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto
mais em se tratando de condenado por crimes graves.
Constrangimento ilegal não carctewrizado. Ordem denegada.
A Dra. Graziella Dos Santos Dias, Advogada, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTI, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital.
Sustenta, em resumo, que o paciente possui 56 anos de idade e
é acometido por problemas respiratórios (rinite e sinusite) e, portanto,
enquadra-se no grupo de risco pelo contágio do novo coronavírus,
fazendo jus à prisão domiciliar como medida preventiva à pandemia,
nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalta, ainda, que um detento, preso no mesmo raio que o paciente,
foi recentemente diagnosticado com a covid-19.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 09/19).
Indeferida a liminar (fl. 21), foram prestadas as informações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls. 24), que viram
acompanhadas de cópias (fls. 25/44) e a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 47/54).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197
da LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário quando a documentação colacionada
aos autos como no caso em tela , possibilita que se examine se o
paciente está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem.
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado
pelo paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da
execução justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 25/26):
“... em análise dos autos, verifica-se que o sentenciado
ostenta condenação que totaliza 53 anos, 9 meses e 18 dias de
pena(fl. 26)-execução física n. 396.126.O artigo 117, II da Lei
de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão
domiciliar apenas aos condenados acometidos de doença grave que
cumprem pena em regime aberto. No caso em tela, o sentenciado,
está em regime fechado. Ademais, inexiste nos autos qualquer
demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido
prestado o atendimento médico necessário ao sentenciado, sempre
que necessário.Com efeito, os sentenciados recebem do sistema
prisional os cuidados médicos necessários a seu bem-estar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere do cálculo que consta da Folha de
Antecedentes (fls. 27/44), o paciente cumpre pena de 53 anos, 9 meses
e 18 dias de reclusão, em regime fechado, por homicídio, roubos
majorados, estelionatos e tráfico, posse ou uso de entorpecente, com
término previsto para 01/11/2044.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente, antes do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Desta feita, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as medidas ali explicitadas,
eis que o só fato de o paciente contar com 56 anos de idade e ser
acometido de rinite e sinusite (como, aliás, milhares de pessoas que
residem na poluída Região Metropolitana da Capital do Estado de São
Paulo), não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de
permanecer custodiado. Ora, não há prova da impossibilidade de
recebimento do tratamento médico adequado no estabelecimento
prisional e tampouco existe demonstração de que na unidade prisional
em que o paciente se encontra custodiado o risco de contaminação seja
maior em relação à sua permanência em meio aberto ou em prisão
albergue domiciliar.
Além disso, não está configurada circunstância que autorize a
aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é
admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em
regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, a exemplo, de portadores de doença grave e desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade
prisional, o que não se verifica no caso dos autos.
Em outras palavras, a retórica acerca da necessidade de soltura
do paciente ou sua colocação em prisão domiciliar, em face da
pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva e atual
acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a concessão de
benefícios excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na
Recomendação no 62/2020 do CNJ não configuram direitos subjetivos
garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Além disso, como bem observado pela douta Procuradoria Geral
de Justiça:
“Figuram como já implementadas nos presídios paulistas, entre
outras, a suspensão de visitas, o monitoramento diário da saúde de
custodiados incluídos nos grupos de risco, o isolamento de possíveis
infectados ou seu encaminhamento ao serviço de saúde municipal, a
triagem dos novos presos, a suspensão de atividades intramuros que
possam resultar em aglomeração de pessoas e a suspensão de entrega
presencial de itens aos reeducandos.
Com efeito, tanto a situação carcerária do país, quanto o fato de o
paciente supostamente se enquadrar em grupo de risco (por ter
problemas respiratórios- rinite e sinusite - fls. 01/08) não são suficientes
para a concessão do benefício, eis que a existência do perigo de
contaminação revela-se menor na prisão do que na sociedade, diante da
limitação de convívio social e das medidas supramencionadas. Assim,
não há que se falar em incremento no risco do paciente
encarcerado em relação ao cidadão comum.
Vale mencionar, na espécie, que a impetração não trouxe
comprovação inequívoca da atual situação de saúde do paciente,
tampouco
acerca
da
impossibilidade
de
receber
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
Somente diante da demonstração de tais circunstâncias seria prevista a
possibilidade de concessão da “saída antecipada”, compreendida como
progressão antecipada da pena, segundo dispõe a citada
Recomendação, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal.
Conquanto a jurisprudência, em casos excepcionais, admita a
extensão do benefício da prisão domiciliar previsto no art. 117, da Lei de
Execuções Penais, a custodiados que cumprem pena em regime
semiaberto ou fechado, no tocante a pessoas gravemente enfermas,
internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal, não se revela
ser este o caso do paciente. Relevante atentar que, ainda que fosse
configurada tal hipótese, não se dispensaria também a já mencionada
comprovação da impossibilidade de atendimento no estabelecimento
prisional para eventual concessão da custódia domiciliar.
Não se pode olvidar que, diferente do que relata a impetração,
todos os presos têm acesso ao atendimento médico, que pode se dar
de três formas, quais sejam, dentro da unidade prisional, quer por
equipe de saúde composta por servidores integrantes da SAP (Secretaria
de Administração Penitenciária); quer por profissionais contratados pela
Prefeitura, por meio de Convênios (Deliberação CIB-62); ou, inexistindo a
prestação de tais serviços internos, procede-se o encaminhamento dos
presos ao serviço de saúde municipal.
Desse modo, a despeito da reconhecida dificuldade enfrentada
pelo Poder Público e a escassez de seus recursos materiais e humanos
para suprir a assistência à saúde de toda a população, inclusive
extramuros, tanto mais em período de pandemia mundial, revela-se
inquestionável o empenho desempenhado na implementação de medidas
eficazes pelo Sistema Penitenciário a fim de garantir pleno amparo aos
encarcerados, nos termos previstos no art. 41, VII, da Lei de
Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No mesmo sentido, em recente decisão monocrática proferida, ao
negar seguimento ao Habeas Corpus no 184.209/SP, impetrado pela d.
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face de paciente idoso, o
ilustríssimo Ministro Gilmar Mendes pondera que, se de um lado,
reprovável o estado de superlotação de alguns dos presídios, de outro,
“(...) não é possível renegar o legítimo interesse da sociedade e
promover uma soltura indiscriminada da população carcerária,
sem levar em conta elementos relacionados à gravidade do delito
praticado, as condições específicas do estabelecimento prisional,
bem como as condições peculiares de saúde dos réus. (...)”.
(...)
Portanto, uma vez inexistente o constrangimento ilegal alegado,
não se revela adequada ou suficiente a pretensão de conversão em
prisão domiciliar.” (fls. 50/54).
Merece destaque, a esse respeito, ainda, a entrevista concedida
pelo Eminente Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao
jornal “O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral
de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
8
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional
do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde
pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente aqueles
que ingressarem no ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes,
assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando esse
critério mais restritivo, merece destaque estudo conduzido por
Keith Ditcham, pesquisador especializado na análise da polícia e
da criminalidade organizada do Britain's Royal United Services
Institute, segundo o qual cenários como os do Brasil, da
Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais difíceis de
administrar se um número considerável de prisioneiros for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades
de
reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082230-70.2020.8.26.0000 -Voto no
9
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658 -
grifei). Forçoso mencionar, por fim, que, consoante o ofício
encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior
do sistema penitenciário paulista oferece as condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de Covid-19...".
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica